Tribunal: TJMT
Processo: 1032057-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032057-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ERIVALDO DA SILVA FIDELIS - CPF: 048.897.441-00 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS opõe embargos de declaração em face de acórdão que proveu o recurso inominado interposto pela parte embargada, ora autora.

Em suas razões, em síntese, atribui omissão/contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Tempestividade certificada.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado ora interposto. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente JOSE ERIVALDO DA SILVA FIDELIS postula pela declaração de inexistência da relação jurídica, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e a consumidora não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4. Em razão da inexistência de comprovação da relação subjacente, o débito questionado deve ser declarado ilegal.

5. O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pela empresa Recorrida em nome do consumidor.

6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

A fixação de data para o evento danoso foi realizada:

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSE ERIVALDO DA SILVA FIDELIS,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da
data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Assim, o aresto estabeleceu que os critérios para o termo inicial dos juros de mora – a data do evento danoso, que, no presente caso, é o evento disponibilização da inscrição e, posteriormente, afeto ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – MARCO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC. Não havendo qualquer dos vícios acima apontados devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria. Os juros da indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual fluem a partir do evento danoso. Embargos declaratórios rejeitados. (TR-MT, N.U 1001975-85.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023